Tribunal: TJMT
Processo: 1007097-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007097-22.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM1037043-52.2017.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CALCENTER –CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA , contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de Tutela Antecipada, rejeitou o pedido de substituição do depósito judicial pela apólice de seguro apresentada pela Agravante.
Afirma que o executado tem direito subjetivo a substituição do depósito em dinheiro por seguro em garantia, e que ao contrário do consignado na decisão agravada, a substituição independe da aceitação expressa do Agravado.
Assevera que a substituição da garantia é uma faculdade que pode ser exercida pela Agravante e devido a crise econômica desencadeada pela pandemia, a concessão da tutela é essencial a manutenção da sua atividade econômica.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a substituição do depósito em garantia por apólice de seguro e, ainda que seja determinada a abstenção por parte da exequente de qualquer prática que impeça a emissão da certidão negativa de débito ou protesto do título.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar nos seguintes termos:
“(...)
É cediço que a admissibilidade do bem ofertado em garantia, que se transformará em PENHORA, pressupõe a respectiva ACEITAÇÃO EXPRESSA pela Fazenda Pública Estadual, que poderia anuir com a INVERSÃO DA ORDEM, conforme estabelece o art. 9o, IV, Lei no 6.830/1980, vejamos:
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:(...)IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.(...).
Ademais, no caso dos autos, a parte autora oferece, para fins de substituição do depósito judicial (ID n. 11161214), apólice de seguro garantia que não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Nesse sentido, entende o nosso E. TJMT:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DEINSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OFERECIMENTO DE SEGUROGARANTIA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE –INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DEELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O oferecimento de apólice de seguro garantia não assegura a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem assim, não é apta à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tampouco do curso da execução fiscal. Inteligência do artigo 151, e incisos, do CTN. Precedentes do TJMT. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1021352-19.2020.8.11.0000, CÂMARASISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)Por tais fundamentos, ACOLHO a RECUSA apresentada pelo pela Fazenda Estadual, para REJEITAR o bem ofertado em substituição da garantia dada em juízo no ID n. 41159515. (ID84961470)
Ao contrário das alegações da Agravante, é entendimento assentado, no Superior Tribunal de Justiça, de que o Seguro Garantia não é meio hábil a sobrestar a exigibilidade de valor devido à Fazenda Pública.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A irresignação não merece conhecimento. 2. Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ.4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido. Num. 8054436 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: MARCIO VIDAL - 19/06/2019 15:41:12 (REsp 1796295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL, EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 945.037/AM, decidiu pela impossibilidade de movimentação dos depósitos judiciais de tributos antes do trânsito em julgado do processo a que se encontram vinculados (DJe de 3.8.2009). 2. O seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112/STJ. Nesse sentido: REsp 1.156.668/DF, 1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC. 3. Como bem observou o juiz da primeira instância, revela-se inaplicável, in casu (para suspender a própria exigibilidade do crédito tributário), o disposto no § 2o do art. 656 do CPC, invocado para arrimar a pretensão de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia judicial, porquanto não se trata de simples requerimento de substituição de penhora nos autos de lide executiva, mas sim de pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal. Pelo mesmo motivo de não se tratar de processo de execução, é inaplicável ao caso o art. 620 do CPC. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1260192/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011).”
No presente caso, a Ação Anulatória de Débito Fiscal encontra-se garantida por meio de depósito judicial no valor de R$ 96.126,74 (noventa e seis mil, cento e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos), razão pela qual o indeferimento da pleito, ao menos nesta fase de cognição sumária, é a medida que se impõe.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.
Comunique-se o teor dessa decisão ao juiz a quo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora